Tribunal: TJPA
Processo: 0008932-73.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008932-73.2020.8.14.0401

APELANTE: EWERTON GARCIA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
.

CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONVINCENTE. DEPOIMENTO COESO PRESTADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO DO APELANTE NA POSSE DO BEM, CIRCUNSTÂNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DE AUTORIA, PROVOCANDO A INVERSÃO DO
ÔNUS PROBANDI
.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA.
NÃO PROVIMENTO
.
OBRIGAÇÃO DA DEFESA COMPROVAR A ORIGEM
LÍCITA DO BEM E DE SUA POSSE, O QUE EFETIVAMENTE NÃO FOI CUMPRIDO.PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e
neg
ar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias
do mês de outubro
de dois mil e vinte e três.

Julgamento Presidido pela Excelentíssima Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
EWERTON GARCIA DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, do CPB.

Narrou a
denúncia
, ID 14449400, que no dia 15 de junho do ano de 2020, por volta das 17hs30min, na Vila Caripunas, bairro do Jurunas, policiais militares faziam ronda ostensiva e flagraram o ora apelante conduzindo uma motocicleta, de placa NSF 9014, e em relação a ela havia um registro de furto, ocorrido em 14/06/2020, sendo seu proprietário Adriano Silva da Silva.

De acordo com o Boletim de Ocorrência nº 277/2020.117580-7, Adriano Silva da Silva fora vítima de furto; que por volta das 09 horas, ele estacionou seu veículo em frente à empresa Allin Placas, localizada na rua Ângelo Custódia, Cidade Velha, e ao retornar, já por volta das 17:30 horas, não mais o encontrou no local e, ao verificar imagens do sistema de segurança da empresa, pôde visualizar a ação delitiva, porém, sem conseguir identificar o autor do delito.

Relatou o Ministério Público que após ser abordado o ora apelante afirmou que havia adquirido o veículo por R$ 200,00 (duzentos reais) e que sabia se tratar de produto de crime; que comprou de uma pessoa desconhecida no Ver-O-Peso e que o utilizava para trabalhar como mototaxista, porém, perante a autoridade policial, se manteve calado.

Diante de tais fatos o representante do órgão ministerial pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 180, do Código Penal.

Denúncia recebida em ID
14449401.

Resposta à acusação, ID 14449402.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 14449524, onde restou decretada a revelia do ora apelante, mídia em ID 14449526 a 14449537.

Em documento de ID nº 14449539, certidão de antecedentes criminais.

Alegações finais do Ministério Público, ID 14449542.

Alegações finais da Defesa, ID 14449546.

Sentença condenatória, em ID
14449547, proferida em 15/02/2023, onde restou o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 180, do CP, restando sua pena, ao final, cominada em 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Em suas
razões recursais,
ID 14449560, a defesa requereu a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação sob alegação de que o apelante desconhecia a origem ilícita do veículo e, subsidiariamente, desclassificação do delito para a forma culposa.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14449565, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância,
ID 15046082, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o
relatório
.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
EWERTON GARCIA DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

Em suas razões de apelação requereu a defesa a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, desclassificação para o delito de receptação culposa, nos termos do art. 180, § 3º, do CPB.

1.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em que pesem as argumentações defensivas, adianto, desde logo, que
não merece prosperar
o inconformismo do apelante.

O
crime de receptação
está previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, e dispõe:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa
.

Ao discorrer sobre o dispositivo penal em tela, o nobre doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
, leciona:

(...)
o crime de receptação simples é constituído de dois blocos, com duas condutas autonomamente puníveis. A primeira – denominada receptação própria – é formada pela aplicação alternativa dos verbos adquirir (obter, comprar), receber (aceitar em pagamento ou simplesmente aceitar), transportar (levar de um lugar a outro), conduzir (torna-se condutor, guiar), ocultar (encobrir ou disfarçar), tendo por objeto material coisa produto de crime. Nesse caso, tanto faz o autor praticar uma ou mais condutas, pois responde por crime único (ex.: aquele que adquire e transporta coisa produto comete uma receptação).
(...). (Código Penal Comentado. 15ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. Pg. 1001).

Na hipótese vertente, verifico que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a formação do juízo de subsunção dos fatos narrados na inicial acusatória.

A
materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
,
(Id. 14449397 - Pág. 17), Auto de Entrega (Id. 14449397 - Pág. 18) e Boletim de Ocorrência Policial feito pelo proprietário da motocicleta, Adriano Silva da Silva, (Id. 14449397 - Pág. 15), bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Tem-se ainda que a
autoria do crime
restou comprovada através dos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa e judicial, por meio da palavra das testemunhas ouvidas em Juízo, Adriano Silva da Silva, vítima, que em depoimento em ID 14449526/27/28/29/30/31, que por constar dos autos peço vênia para não reproduzir na íntegra, confirmou ser de sua propriedade a motocicleta apreendida em poder do ora apelante, bem como que esta fora furtada em um estacionamento às proximidades de seu local de trabalho, afirmando que pelas imagens de câmeras de segurança pode afirmar que não fora o ora apelante a pessoa que furtou sua moto e que esta foi posteriormente recuperada, relatando ter tido conhecimento de que o ora apelante havia adquirido a moto de terceiro.

Gilderson Duarte de Souza, policial militar que participou da prisão do ora apelante, depoimento em ID 14449532/33/34, que por constar dos autos peço vênia para não reproduzir na íntegra, em Juízo confirmou o relato prestado em sede inquisitorial, relatando que ao ser abordado, após constatação de que o veículo era fruto de crime, o apelante afirmou tê-lo comprado por cerca de duzentos reais.

Em mídia de ID 14449535/36/37, o policial militar Wanderson Carlos R. Dionísio relatou, em suma, que participou da ação que prendeu o ora apelante e que soube do furto da moto pela vítima, que no dia anterior havia reportado a ocorrência do crime e, tendo visualizado o veículo na rua, fez a abordagem de seu condutor que de pronto afirmou tê-la comprado pelo valor de duzentos reais e que sabia ser fruto de crime.

Com efeito, emerge dos autos, de forma
inconteste
, a prática do delito de receptação, na medida em que
devidamente demonstrado pela acusação que o bem apreendido na posse do apelante, uma motocicleta marca Honda, placa
NSF 9014,
era produto de crime e fora vendida ao apelante por uma quantia irrisória, cerca de duzentos reais, tendo afirmado aos policiais ser sabedor que o bem era fruto de crime em razão mesmo do baixo valor que lhe fora cobrado.

Tem-se, ainda, que
não logrou êxito a defesa em
comprovar a origem lícita do bem, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, não havendo, de igual forma, que se falar em desclassificação para a conduta culposa, pois a mera alegação de desconhecimento de que o veículo tinha origem ilícita não se mostra apto a tal reconhecimento.

Nesse norte, cumpre salientar que predomina na
jurisprudência pátria
a orientação de que, em se tratando de delito de receptação, cabe à defesa demonstrar a licitude do recebimento do bem, o que não ocorreu na hipótese. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONFIGURADO O DOLO ESPECÍFICO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1.
Se as circunstâncias em que o veículo foi supostamente adquirido demonstram claramente que o réu sabia de sua procedência ilícita, configurado está o dolo específico exigido para o crime de receptação previsto no artigo 180, caput, do Código Penal
. Destarte, ocorre a inversão do ônus de demonstrar que o apelante não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação. O que não foi comprovado. Precedentes. (...). 3. Negado provimento ao recurso.
(TJDF – 20170310054926 DF 0005345-73.2017.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2018, 2ª TURMA CRIMINAL
, Data de Publicação: DJE 23/04/2018, Pág. 227/247).
Grifei

APELAÇÃO-CRIME. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO.
(...).
Dolo de receptação de difícil comprovação, justamente por se tratar de elemento subjetivo do tipo, de difícil percepção
.
No entanto, o agente, surpreendido na posse de bem de procedência ilícita, alegar o desconhecimento da origem espúria daquele, instaura-se a dúvida, que só pode ser dirimida a partir do exame criterioso de todas as circunstâncias que envolvem os fatos
.
Apreensão da res em poder do agente é circunstâncias que gera presunção de autoria, provocando a inversão do “onus probandi”, cumprindo ao flagrado comprovar a licitude da posse, encardo do qual não se desincumbiu, a contento
. Acusado que, durante as investigações, permaneceu em silêncio e, em pretório, fez-se revel. Inexistente tese pessoal a contrariar a robustez da prova construída pela acusação. Édito condenatório mantido. APELO IMPROVIDO.
(TJRS – Apelação Crime Nº 70079192647, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 31/10/2018).
Grifei

Neste mesmo sentido é o entendimento já sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
. RECEPTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. RES FURTIVA. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. RÉU PRESO NA POSSE DO PRODUTO DO CRIME. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
No caso dos autos, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se atribuiu à defesa o encargo de comprovar a inocência do paciente, haja vista que a condenação se baseou no conjunto probatório dos autos, além da prisão em flagrante do acusado na posse da res furtiva
.
Além disso,
o acusado não se desincumbiu de provar que desconhecia a origem ilícita do objeto, motivo pelo qual não há falar em nulidade do acórdão em razão da inversão do ônus da prova para a condenação
. 3. Writ não conhecido.
(HC 317.453/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).
Grifei

Imperioso, nesse momento, mencionar que o testemunho de policial é revestido de inconteste validade e credibilidade, uma vez que ostenta fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, sendo cediço que não furta a lei validade ao depoimento prestado pelo policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar ainda que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes da Polícia Militar que procederam à prisão do ora apelante, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração como motivo de convencimento do Juízo. Nesse sentido, cito jurisprudência, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...).
II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. (...).
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).
Grifei

Nesse mesmo sentido é o entendimento dessa
Eg. Corte
, a saber:

APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDÊNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO PROVA DA AUTORIA DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE VALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...).
Sabe-se que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são meios idôneos para fundamentar o decreto condenatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes do STJ
. II. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
(2017.03279013-33, 178.807, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/08/2017, publicado em 03/08/2017).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CRIME. (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
A condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
.
(...) (2017.03264914-38, 178.789, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 25/07/2017, publicado em 03/08/2017).
Grifei

Como bem demonstrado, os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, confirmam a prática delitiva pelo apelante. Dessa feita, tem-se que
o conjunto probatório se afigura harmônico e coeso
, restando plenamente caracterizada a prática, pelo recorrente, do
crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal
, restando escorreita a decisão guerreada, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, ou mesmo desclassificação, por ausência de provas.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e lhe
nego
provimento
, mantendo em sua íntegra a sentença condenatória.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 25/10/2023